Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-83.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000332-83.2021.8.11.9005.
Agravante: Cleusa Maria Daguano de Souza.
Agravados: Mato Grosso Previdência - MTPREV, Estado de Mato Grosso.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de cobrança de no 1010642-91.2021.8.11.0003, que postergou a análise do pedido de antecipação de tutela postulado.
A agravante afirma que o Juízo a quo não decidiu com acerto, visto que é portadora de doença incapacitante, câncer de mama (CID 10 C50), e, vinha sofrendo desconto de previdência de seu subsídio no importe correspondente ao valor que superasse o dobro do teto do regime geral.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
No caso, a documentação juntada nos autos principais é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, razão pela qual, a tutela de urgência deve ser concedia.
Na hipótese, a EC 103/2019 à Constituição Federal, revogou o § 21 do artigo 40 da CF, porém, a LC Estadual 202/2004, artigo 2o, inciso IV, não sofreu alteração, deixou ainda ativo no texto legal a vigência de tal dispositivo, vejamos:
"Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.” (Acrescentado pela LC 524/14)
Desse modo, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravante, levada a efeito pelos agravados, em divergência com o disposto na LC 202/2004, art. 2o, inciso IV.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
E, no caso em tela, observa-se a urgência sob pena de se impor a agravante suportar por longo período desconto, que se afigura como indevido, até o presente momento, trazendo desequilíbrio financeiro ao mesmo, de onde, está ainda demonstrado o desconto previdenciário, nos moldes narrados, pela simples verificação do seu holerite também acostado à peça inicial, como se observa no feito na origem, sendo que a medida ainda pode ser alvo de reversão a qualquer momento, sem maiores prejuízos ao Estado de Mato Grosso e / ou MT PREVEV.
Desse modo, não é possível vislumbrar a legalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do agravante, levada a efeito pelas partes agravadas, em divergência com o quanto disposto na LC 202/2004, art. 2o, inciso IV.
Desta feita, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que os agravados procedam, cada qual na sua competência, à suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do agravante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 2o, inciso IV, § 4o, da LC 202/2004.
Requisitem-se informações ao Juízo do Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora